Tribunal: TJDFT
Processo: 0706155-55.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CIVIL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. TRATAMENTO ONCOLÓGICO DE EMERGÊNCIA OBRIGATÓRIO – PRAZO DE CARÊNCIA DE 24 HORAS OBEDECIDO. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Não padece da ausência de dialeticidade o recurso que manifesta inconformidade com a decisão proferida na sentença e aponta necessidade de valoração distinta do conteúdo (argumentativo) existente nos autos como fundamento da reforma da sentença. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal (INAS) objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais e o condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, ante a negativa do fornecimento de medicamento para tratamento do câncer.
3. A controvérsia reside unicamente quanto ao dever de indenizar, uma vez que que o fornecimento dos medicamentos é discutido no processo n. 0716042-91.2022.8.07.0018, que tramita na 2a Vara de Fazenda Pública. Em consulta realizada na base do PJe deste Tribunal no dia 17/07/2023, verifiquei que a 5a Turma Cível deste Tribunal julgou a Apelação Cível interposta unicamente pelo Sr. José Mariano, dando provimento ao recurso para alterar o valor da causa e dos honorários advocatícios (acórdão n. 1715320, data de julgamento: 21/06/2023).
4. A recusa do plano quanto ao atendimento, portanto, ficou decida nos autos n. 0716042-91.2022.8.07.0018.
5. A negativa de cobertura de tratamento médico a paciente acometido de doença grave enseja indenização por danos morais, porque a conduta tem o potencial de agravar o seu estado anímico, ante o abalo psíquico e angústia daí decorrentes, aptos a configurar danos de cunho moral. Trata-se de dano moral in re ipsa, motivo pelo qual prescinde até mesmo de comprovação. Precedente: AgRg no AREsp 624.092/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA.
6. O valor arbitrado pelo juízo de origem mostra-se adequado às circunstâncias do caso.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
9. Condeno o recorrente a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor corrigido da condenação.